Tribunal: TJBA
Processo: 8001421-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001421-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON LEAL SIQUEIRA

Advogado(s)
:
LAILZA DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: THIAGO SANTOS SIQUEIRA

Advogado(s)
:
VITORIA MARIA SCHINDLER LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PREPARO INSUFICIENTE. OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO. NÃO SANADO O VÍCIO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DIAS ALTERNADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO.

O Código de Ritos Pátrio preconiza em seu art. 1.007, § 2º, que “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Para mais, quanto ao preparo do Agravo de Instrumento preconiza a normatização deste Sodalício, por meio do Decreto Judiciário n. 954/2024, de 13/12/2024, a observância da Nota Explicativa da Tabela I – Do Preparo do Recurso, Item 19 que dispõe: “No recurso de agravo de instrumento deverão também ser pagas as taxas referentes à entrega de ofícios.”.

Lado outro, restou comprovado nos autos, ID’s 76102691 e 76102695, que o Agravante, quando da interposição do recurso, não comprovou que recolheu o quantum da entrega do ofício (item 19 da Nota Explicativa da Tabela I), acarretando a insuficiência no valor do preparo.

Assim, configurada a insuficiência de preparo, foi o agravante intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a complementação do preparo, com a dobra legal, sob pena de deserção, consoante despacho do ID 76326381.

Todavia, conforme se observa do caderno processual, IDs 76435388 e 76435390, o Agravante deixou de proceder à complementação do preparo recursal com a dobra legal, recolhendo da forma simples.

À vista das considerações acima, na hipótese dos autos, operou-se a deserção, razão pela qual, a teor do art. 932, III do CPC, o recurso não fora conhecido posto que manifestamente inadimissível.

Destaque-se que a alegação de que o recolhimento do complemento do preparo recursal se deu em dias diferentes, mas dentro do prazo recursal, não interfere no julgado, tendo em vista a ocorrência da ocorrência da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8001421-97.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante, JEFFERSON LEAL SIQUEIRA e como Agravado, THIAGO SANTOS SIQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3